Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-11.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ART. 340 DO CP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, com a finalidade de trancamento do Inquérito Policial no 0727775-43.2025.8.07.0020, sob o argumento de atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo específico exigido para a configuração do delito previsto no art. 340 do Código Penal.
2. Decisão anterior. O pedido liminar foi indeferido (ID 82972400).
3. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento do Habeas Corpus e pela denegação da ordem (ID 83796909).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Questões em discussão: (i) atipicidade da conduta por ausência de dolo específico; (ii) ausência de justa causa para a persecução penal; e (iii) constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento do inquérito pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O trancamento de termo circunstanciado ou inquérito policial pela via do habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material da conduta, a existência manifesta de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva (AgRg no RHC 43.254/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
6. O trancamento da investigação ou da ação é medida de exceção, sob pena de serem tolhidas as atividades persecutórias do Estado (Acórdão 1850740, 0709931-77.2024.8.07.0000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024).
7. A aferição da presença ou ausência de dolo específico, elemento subjetivo do tipo penal previsto no art. 340 do Código Penal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. A análise acerca da intenção do agente — especialmente quanto ao dolo de provocar a atuação indevida da autoridade pública — exige incursão nas circunstâncias concretas do fato, constituindo matéria a ser apreciada no momento processual oportuno.
8. Por conseguinte, inexistindo ilegalidade flagrante e considerando a necessidade de aprofundamento fático-probatório, carece de amparo legal o pedido de trancamento da investigação por meio da via eleita.
IV. DISPOSITIVO
9. Habeas corpus conhecido. Ordem Denegada.
__________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 340
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 43.254/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020; TJDFT, Acórdão 1850740, 0709931-77.2024.8.07.0000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.